Tribunal: TJSP
Processo: 1503322-81.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (escalada). Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Imagem da ação delitiva, registrada por câmeras de segurança. Qualificadora demonstrada pela prova oral e pericial. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Maus antecedentes configurados. Multirreincidência implica em maior reprovabilidade. Compensação parcial com a

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (escalada). Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Imagem da ação delitiva, registrada por câmeras de segurança. Qualificadora demonstrada pela prova oral e pericial. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Maus antecedentes configurados. Multirreincidência implica em maior reprovabilidade. Compensação parcial com a atenuante da confissão. Tema 585 do STJ. Utilização da mesma condenação em etapas distintas da dosimetria. "Bis in idem". Exclusão da referida condenação, na segunda fase, com a consequente diminuição da fração de aumento. Regime prisional inicial fechado mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.